Tribunal: TJDFT
Processo: 0724965-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724965-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GT DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: WF COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Com todas as vênias à elogiável combatividade e diligência do advogado do agravante, apesar dos esclarecimentos prestados, mantenho, por ora, com fulcro no Poder Geral de Cautela, o título protestado até informações da parte contrária, considerando a ausência de liquidez imediata dos veículos ofertados. Aguarde-se a intimação da parte. Desembargador Eustáquio de Castro Relator